Tribunal: TJPA
Processo: 0053845-43.2015.8.14.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-11-25

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DE AMEAÃA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÃNCIA DOMÃSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÃTIMA RELEVÃNCIA SIGNIFICATIVA.1. MantÃ©m-se a condenaÃ§Ã£o do apelante pelo crime de ameaÃ§a no Ã¢mbito de violÃªncia domÃ©stica e familiar, quando as declaraÃ§Ãμes da ofendida, tanto na delegacia como em juÃzo, sÃ£o harmÃ ́nicas em demonstrar que o rÃ©u ameaÃ§ou causar-lhe mal injusto e grave. 2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0053845-43.2015.8.14.0005
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALTAMIRA (2ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: CARLOS COSTA DOS SANTOS
(Adv. Fabiana Soraia de Carvalho Gomes
)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVERIA
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA.
1. Mantém-se a condenação do apelante pelo crime de ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar, quando as declarações da ofendida, tanto na delegacia como em juízo, são harmônicas em demonstrar que o réu ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual na 34ª Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezesseis a vinte e três de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Bitar Cunha.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
CARLOS COSTA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira, que o condenou à pena de 01 (um) mês de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no art. 147 do Código Penal c/c art. 7º, I e II, da Lei nº. 11.340/06.

Pontua a denúncia que, no dia 27/09/2014, por volta de 19:40 min, o acusado proferiu ameaça contra sua ex-companheira JULIA DE ALMEIDA COSTA, na presença dos dois filhos do casal, além de usar textuais de linguagem policial
¿se você sair você morre¿
.

Relata, que após uma discussão, a vítima foi perseguida na rua pelo acusado e, na via pública que dá acesso ao Hospital Regional o mesmo sacou e lhe apontou sua própria arma de fogo, dizendo as seguintes textuais:
¿dá mais um passo¿
, interrompendo sua ação ao avistar uma viatura da polícia, momento que se evadiu do local.

Em seu depoimento, prestado perante a autoridade policial, o acusado negou a prática delitiva.

Por tais fatos a Promotoria de Justiça apresentou denúncia contra o nacional, como incurso nas sanções ao norte mencionado.

A denúncia foi recebida em 17/08/2016 (fl. 07).

Após regular instrução,
foi prolatada sentença no dia 14/06/2019,
condenando o réu na pena antes delineada (fls. 62/68).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, pugnando (fls. 93/95) pela absolvição do recorrente por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, o
dominius litis
manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 29/09/2020.

É o relatório, sem revisão.

À Secretaria para incluir em pauta de julgamento na primeira Sessão desimpedida.
V O T O

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, devendo, portanto, ser conhecido.
1 -
Da absolvição do crime de ameaça:

O apelante, inconformado com a sentença que o condenou pelo delito de ameaça, recorre a esta Superior Instância, sob o argumento de insuficiência de provas, conforme previsto no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

No caso ora em análise, pontuo que a materialidade delitiva e a autoria em relação ao delito de ameaça no âmbito familiar estão plenamente demonstradas nos autos pelas declarações da vítima que em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa confirmou o que já havia dito em sede policial.

A versão da ofendida foi corroborada pelas declarações da informante Eliene Silva Santos, gravada em mídia digital de fl. 47, onde declarou:
¿Que apesar de não ter presenciado os fatos, disse que sabia das ameaças diante das mensagens que lhe foram mostradas pela vítima em seu celular...¿

Por outro lado, o recorrente interrogado em juízo, mídia digital de fl. 47, alegou que o fato nunca aconteceu, e que no momento dos fatos estava no Curso de Formação da ESA no Exército, sem comprovar tal alegação.

Vale ressaltar que, conforme o art. 147 do Código Penal, ameaçar significa intimidar, amedrontar, assustar alguém mediante palavra, escrito ou gesto, de causar-lhe mal injusto e grave. Segundo Guilherme de Souza Nucci "ameaçar significa procurar intimidar alguém anunciando-lhe um mal futuro, ainda que próximo " (Código Penal Comentado, 11ª ed., Ed. Revista dos Tribunais, p. 729).

Verifica-se, portanto, que o crime de ameaça consiste na promessa perpetrada pelo agente de causar mal injusto e grave ao ofendido.

Da análise dos autos, constata-se que as ameaças proferidas pelo apelante intimidaram, amedrontaram ou incutiram medo na ofendida, uma vez que ela, diante dos fatos, teve deferida em seu favor Medidas Protetivas, conforme Decisão Interlocutória fl. 21 (autos apenso).

Vale salientar que, nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos de provas constantes dos autos. Assim, apesar de o apelante negar ter feito qualquer ameaça à vítima, não resta dúvidas de que ele ameaçou causar-lhe mal injusto e grave.

Sobre o assunto, cito jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça;
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 147, CAPUT, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABIMENTO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. TESE REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDEADE SUFICIENTEMENTE COMPROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA SIGNIFICATIVA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Com efeito, a absolvição postulada pelo recorrente em absoluto merece prosperar, pois não encontra qualquer amparo no conjunto fático-probatório carreado aos autos, que demonstra sobejamente a prática do delito em comento, maxime quando a palavra da vítima, em consonância com as demais provas dos autos, não deixa qualquer dúvida quanto à tipificação do delito perpetrado, como verificado no caso em apreço. Ademais, todos os elementos probantes colhidos na fase inquisitiva e, principalmente ratificados em Juízo, induvidosamente levam à conclusão de que o apelante é o autor da infração penal que lhe foi imputada pela Justiça Pública, já que, de forma livre e consciente, no dia dos fatos, o mesmo ameaçou de morte a vítima, sua ex-companheira, Berenice dos Santos Costa, com a seguinte mensagem: ¿TU NÃO VAI VOLTAR COMIGO SUA VAGABUNDA, SAFADA, BANDIDA? SE TU NÃO FICAR COMIGO, NÃO FICAS COM MAIS NINGUÉM, EU VOU TE MATAR¿, restando consubstanciado no ato volitivo do apelante o crime pelo qual fora condenado.
(2020.01721049-27, Acórdão 213.818, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 24/08/2020, Publicado em 24/08/2020)

Dessa forma, inviável a absolvição pretendida pela defesa,

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 23 de novembro de 2021.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

Av. Almirante Barroso nº 3089 - Gabinete A-207 - Bairro: Souza - CEP: 66613-710 - Belém-Pará
Fone: (91) 3205-3707 - Ramal 3707/3727 - e-mail: ronaldo.valle@tjpa.jus.br
RF